Tribunal: STF
Processo: EP 149
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de execução penal autuada em face de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA em razão de condenação criminal transitada em julgado pela prática das condutas descritas nos arts. 299 (falsidade ideológica) e 154-A, parágrafo 2º, (invasão de dispositivo informático qualificada pelo prejuízo econômico), ambos do Código Penal, observadas as regras do art. 29, caput, (concurso de pessoas) na forma do art. 69 (concurso material), ambos do mesmo diploma. (Pet 11.626/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/6/2024). 



    Na Sessão Virtual realizada entre 9/5/2025 e 16/5/2025, a PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, por unanimidade, rejeitou as preliminares e julgou integralmente procedente a ação penal para:



    (A) CONDENAR A RÉ CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA à pena final, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, de 10 (dez) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, o valor do dia-multa equivalente a 10 (dez) salários-mínimos nacionais, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento (arts. 49, §§ 1º e 2º; e 60, caput, do CP), pelas seguintes infrações penais: 1. Artigo 154-A, § 2º, do Código Penal, por 13 (treze) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa; 2. Artigo 299, caput, do Código Penal, por 16 (dezesseis) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa;



    Em Sessão Virtual Extraordinária realizada no dia 6/6/2025, a PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, por unanimidade, rejeitou embargos de declaração opostos por por CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA e WALTER DELGATTI NETO e, considerando o caráter meramente protelatório dos recursos, determinou a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão.



    Considerando o trânsito em julgado do acórdão condenatório, nos termos decididos pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, bem como considerando a evasão da ré CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA do distrito da culpa e as informações da Polícia Federal no sentido de que ela se encontra na Itália, determinei, entre outras medidas, à Secretaria Judiciária que remetesse ao Ministério da Justiça e Segurança Pública os documentos necessários para formalizar o pedido de extradição de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA, nos termos do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, e da Lei 13.445/17.



    Em 30/7/2025, a Polícia Federal, nos autos da AP 2.428/DF, informou que “o Escritório Central Nacional da INTERPOL em Roma (ECN Roma) comunicou nesta data a prisão da Sra. CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA em 29 de julho do corrente em Roma, Itália, para fins de garantir sua extradição ao Brasil” (AP 2.428/DF, eDoc. 767).



    Em 8/12/2025, nos autos da AP 2428, o Ministério da Justiça e Segurança Pública - Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional - encaminhou documentação, contendo informações e solicitações relativas à audiência realizada em 4/12/2025, no âmbito do processo de extradição de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA. Segundo a documentação encaminhada, o Juiz Relator requereu as seguintes informações (AP 2.428/DF, eDoc.866):



    a) A distinção (caso exista) entre instituições onde são mantidos os condenados e as instituições onde são mandadas pessoas aguardando julgamento, e os critérios legais sob os quais alguém é designado a uma ou outra, principalmente como será no caso da Sra. Zambelli, uma vez que a nominada possui processo penal ainda em fase instrutória; 



    b) em qual prisão ela seria detida caso fosse entregue ao Brasil pela Itália;



     c) se atos de violência ou intimidação são rotineiramente realizados por um grupo de presos líderes (“gangue”) contra outros presos/grupos; 



    d) se a Polícia/Forças Prisionais são capazes de manter ou restaurar a ordem; e) como é a condição geral das presas femininas e se existem seções e cuidados dedicados a elas;



     f) todas as disposições legais relativas aos assuntos mencionados acima.



    Por fim, o Ministério da Justiça e Segurança Pública - Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional requereu “o envio de respectivos esclarecimentos, traduzidos para o idioma italiano, até o final da tarde do dia 16 de dezembro de 2025. Na oportunidade, pontuo que respectiva tradução não precisa ser juramentada, bastando ser cientificada por esse Tribunal” (AP 2.428/DF, eDoc.866).



    É o relatório. DECIDO.



    O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, local de domicílio da ré condenada, em atenção às referidas informações, prestou os seguintes esclarecimentos:



    a) Indicação da unidade prisional onde a extraditanda cumpriria pena caso a extradição seja concedida;



    R – No Distrito Federal, as mulheres privadas de liberdade cumprem pena na Penitenciária Feminina do Distrito Federal – PFDF.



    b) Informação sobre se o estabelecimento é destinado a condenadas em definitivo ou a presas provisórias.*



    R – A PFDF é uma unidade prisional destinada à custódia de internas do regime fechado, semi-aberto e de presas provisórias. Os diferentes perfis são separados por blocos distintos, assegurando a não convivência entre internas de regimes diversos.



    c) Frequência (ou inexistência) de atos de violência e intimidação no estabelecimento prisional;*



    R – A unidade prisional opera conforme os princípios da Administração Pública, observando rigorosamente a Constituição Federal, a Lei de Execução Penal e demais normas vigentes. Há acompanhamento contínuo por órgãos de controle, como a Vara de Execuções Penais, o Ministério Público, a Defensoria Pública e organismos de direitos humanos. 



    Eventuais denúncias de violação de direitos ou de condutas incompatíveis com a ordem interna são formalmente apuradas no âmbito da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, por meio de sua Gerência Correicional, que adota os procedimentos administrativos cabíveis para verificação dos fatos e responsabilização, quando necessária.



    d) Descrição da capacidade de atuação e controle da Polícia Penal, incluindo aptidão para restabelecer a ordem interna;



    R – Os Policiais Penais do Distrito Federal são servidores públicos concursados, submetidos a investigação social, avaliação de vida pregressa e curso de formação policial com ênfase em técnicas de segurança e gestão prisional.



    A estrutura da Polícia Penal conta, ainda, com a Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (DPOE), responsável pelo apoio tático especializado e pronta resposta em eventuais situações de crise.



    Registra-se que nunca houve rebelião na PFDF. No sistema prisional destinado ao público masculino, o último episódio de rebelião data de 2001 — o que evidencia a capacidade de controle e atuação técnica da Polícia Penal do Distrito Federal.



    e) Informações sobre as condições específicas destinadas às mulheres privadas de liberdade, incluindo a existência de alas/setores próprios, infraestrutura adequada e separação de perfis;



    R – A Penitenciária Feminina do Distrito Federal possui estrutura interna organizada por alas distintas, garantindo a adequada separação de perfis e o atendimento das necessidades específicas das mulheres privadas de liberdade. A unidade conta com setores destinados exclusivamente às internas em atividades educacionais, alas específicas para mulheres trans, providas de infraestrutura compatível e critérios de alocação que respeitam a dignidade e a segurança desse público, bem como áreas próprias destinadas às internas que convivem com seus bebês, assegurando condições apropriadas para esse grupo.



    A alocação das internas observa critérios técnicos definidos pela Administração Penitenciária, considerando vulnerabilidades, riscos, necessidades assistenciais e a preservação da integridade física e moral das custodiadas. A estrutura, conforme registrado em relatórios e imagens institucionais, permite a organização por blocos independentes, o que reforça a separação de perfis e a proteção individualizada. 



Bloco 6 – NUEN e Ala B 



Sala de Aula



    *f) Quaisquer outros elementos considerados pertinentes pelo Diretor do Presídio para assegurar que as condições de custódia estejam em conformidade com os parâmetros constitucionais e internacionais de direitos humanos. *



    R - A PFDF adota rotinas institucionais de monitoramento e prevenção de violação de direitos, com inspeções periódicas dos órgãos de controle e mecanismos internos de supervisão. A unidade observa padrões de salubridade, segurança e assistência previstos na Lei de Execução Penal, mantendo registros formais das atividades e condições de custódia. 



    Eventuais comunicações de irregularidades são tratadas pelos canais oficiais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, com apuração conduzida pela Gerência Correicional (GECOR), assegurando resposta adequada e medidas corretivas quando cabíveis.



    Diante do exposto, OFICIE-SE ao Ministério da Justiça e Segurança Pública - Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional -, para ciência e adoção das medidas pertinentes.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente